Tribunal: STF
Processo: RE 416718
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 17, fl. 141):
    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 22, INCISO I DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.876/99. TRABALHADORES AVULSOS. CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. A reforma promovida pela Emenda Constitucional n.° 20/98 ampliou o campo de incidência das contribuições sociais do empregador (art. 195, I, “a” da CF/88), alargando tanto a definição do sujeito passivo de tributo, incluindo as empresas que não são empregadoras, como sua base de cálculo, que passou a abranger não apenas a folha de salários como todo e qualquer rendimento do trabalho pago ou creditado à pessoa física que lhe preste serviço.
    2. A Emenda Constitucional n.° 20/98 recepcionou a Lei Complementar 84/96 como lei ordinária, uma vez que esta passou a tratar de matéria não abrangida pela competência residual da União.
    3. A Lei n.° 9.876/99 revogou a Lei Complementar n.° 84/96 e modificou o inciso I do art. 22 da Lei 8.212/91, estabelecendo a contribuição a cargo da empresa sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma”.
    No RE (Vol. 17, fl. 146), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 59; 69; 150, I; 146, III, alínea “a”; 154, I; e 195, § 4°, todos da Constituição Federal de 1988; bem como violou o princípio da legalidade, o princípio da hierarquia das leis e o princípio da segurança jurídica. 
    Alega, em síntese, que objetiva suspender a exigibilidade da majoração de alíquota de 5% da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos, por considerá-la ilegal e inconstitucional.
    Sustenta que a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos foi instituída pelo artigo 1º, I, da Lei Complementar 84/1996 com alíquota de 15%. Todavia, a Lei Ordinária 9.876/1999 majorou a alíquota para 20%. 
    Afirma a inconstitucionalidade da majoração ao fundamento de que uma lei ordinária não tem o condão de revogar ou alterar disposições de lei complementar, conforme artigo 146, III c/c artigo 165, § 4º, da CF/1988.
    Prossegue afirmando que a Emenda Constitucional 20/1998 não recepcionou a Lei Complementar 84/1996 como lei ordinária, haja vista que esta foi constituída de forma válida, com respeito às cláusulas pétreas. 
    Admitido o RE no Tribunal de origem (Vol. 17, fl. 166), o Ilustre Min. CEZAR PELUSO determinou o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 20 (RE 565.160-RG) da repercussão geral (Vol. 17, fl. 180).
    Na sequência, a Segunda Turma do STF determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do referido precedente paradigma, em acórdão assim ementado (Vol. 17, fl. 191):
    “EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Repercussão geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso interposto contra acórdão publicado antes de 3.5.2007. Irrelevância. Devolução dos autos ao Tribunal de origem. Aplicação do art. 543-B do CPC. Precedentes (AI n° 715.423-QO/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, e RE n° 540.410-QO/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. em 20.8.2008). Aplica-se o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil aos recursos cujo tema constitucional apresente repercussão geral reconhecida pelo Plenário, ainda que interpostos contra acórdãos publicados antes de 3.5.2007”.
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 20 da repercussão geral ao caso concreto, nos seguintes termos (Vol. 9):
    “Cumpre frisar que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual inexiste vinculação absoluta do Tribunal a quo à aplicação do tema indicado (ARE 979.31, Rel. Min. Eros Grau; ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    No caso, salvo melhor juízo, verifico que o recurso extraordinário interposto pelo SERVICARGO - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PORTUÁRIA LTDA trata da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração mensal bruta dos trabalhadores avulsos, questão distinta do tema indicado. 
    Assim, devolvam-se os autos ao E. STF, tendo em vista que o recurso extraordinário já foi admitido no evento 5”.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, convém registrar que, de fato, o Tema 20 da repercussão geral, que trata da contribuição social sobre ganhos habituais dos empregados, não se amolda ao caso concreto, em que se discute contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração mensal bruta dos trabalhadores avulsos.
    No caso, o Tribunal de origem concluiu pela constitucionalidade da majoração da alíquota de contribuição social incidente sobre a remuneração ou retribuição paga ou creditada aos trabalhadores avulsos efetuada pela Lei 9.876/1999, nos seguintes termos (Vol. 17, fl. 131):
    “Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido em mandado de segurança no qual a impetrante pretendia inexigibilidade da majoração de 5% da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração mensal bruta dos trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, promovida pela Lei n.° 9.876/98. 
    [...]
    A reforma previdenciária ampliou o campo de incidência das contribuições sociais do empregador, alargando tanto a definição do sujeito passivo de tributo, incluindo as empresas que não são empregadoras, como a base de cálculo, que passou a abranger não apenas a folha de salários como todo e qualquer rendimento do trabalho pago ou creditado à pessoa física que lhe preste serviço. 
    A Emenda Constitucional 20/98, portanto, abarcou no inciso I do art. 195 da Constituição Federal as hipóteses elencadas na Lei Complementar n.° 84/96, recepcionando-a como lei ordinária, posto que não mais relativa contribuições sociais previdenciárias abrangidas pela competência residual da União, sendo inaplicável o art. 154, I da Constituição Federal. 
    Em 26 de novembro de 1999 foi editada a Lei n.° 9.876 que, revogando a Lei Complementar n.° 84/96, estabeleceu nova disciplina para as contribuições previdenciárias em questão, conforme o art. 22 da Lei 8.212/91, em seu inciso I, que segue:
    […]
    Não há, portanto, descompasso entre sujeito passivo e base de cálculo definidos pela Constituição no art. 195, I, “a” e os descritos na Lei questionada, não se tratando a contribuição em questão de tributo contido na competência suplementar da União, a exigir Lei Complementar para a sua instituição (art. 154, I). 
    Concluo, pois, o entendimento de que a contribuição do art. 22, I da Lei n.° 8.212 é plenamente constitucional, incluindo-se no permissivo do art. 195, I, “a” da Constituição Federal. 
    No caso, a Lei n.° 9.876/98, que modificou o inciso I do artigo 22 da Lei n.° 8.212/91, obedece a todos os princípios constitucionais, isto é, tem gênese constitucional no art. 195, I “a” da Constituição Federal.” 
    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que reconheceu a constitucionalidade das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração ou retribuição paga ou creditada aos trabalhadores avulsos. 
    Vejam-se os seguintes precedentes:
    “Constitucional. Tributário. Previdenciário. Contribuições sociais. Empresários, autônomos e avulsos. Lei Complementar nº 84/96. Constitucionalidade. Imunidade tributária recíproca para impostos. Não incidência na hipótese. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da constitucionalidade da contribuição social incidente sobre a remuneração ou retribuição paga ou creditada aos segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, objeto do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 84/96, contribuição essa a cargo das empresas e pessoas jurídicas, incluindo nesse rol as cooperativas.
    2. A imunidade tributária, inclusive a recíproca, restringe-se aos impostos, não abrangendo as contribuições.
    3. A alegação referente à não incidência da referida contribuição, na hipótese dos autos, para os municípios, pelo fundamento de se tratar de ente público, não restou prequestionada, incidindo, na espécie, a Súmula nº 282 desta Corte.
    4. Agravo regimental não provido”. (RE 450.314-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 11/10/2012)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Previdenciário. 3. Contribuições sociais: empresários, autônomos e avulsos. Lei Complementar 84/96. Constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.065.233-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe. 14/12/2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 22, III, DA LEI 8.212/1990, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.876/1999. TRIBUTO INSTITUÍDO COM FUNDAMENTO NO ART. 195, I, A, DA CONSTITUIÇÃO, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – A contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 9.876/1999, foi instituída com amparo no art. 195, I, a, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998. Dessa forma, desnecessária a edição de lei complementar para viabilizar sua cobrança. 
    II – Agravo regimental improvido.” (RE 582.759-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/10/2011)
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 989.008, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/9/2018; ARE 1.275.647, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/9/2020; e RE 1.233.518, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/6/2020.
    Some-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é uníssona no sentido de que inexiste hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias, uma vez que o instrumento legislativo é definido em razão da matéria. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. LEI COMPLEMENTAR. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o art. 56 da Lei nº 9.430/1996, que revogou o art. 6º, II, da Lei Complementar 70/1991. Decidiu-se que inexiste hierarquia entre lei complementar e lei ordinária em matéria tributária, uma vez que a reserva para utilização do instrumento legislativo previsto no art. 59, II, da Constituição é definida em razão da matéria (art. 146 da Constituição). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 558.780-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/4/2015).
    “Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Revogação, pelo art. 56 da Lei 9.430/96, de isenção da COFINS concedida às sociedades civis de profissão legalmente regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade 4. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 5. A Lei Complementar 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1 - Moreira Alves, RTJ 156/721. 6. Embargos de divergência aos quais se dá provimento” (RE 509.300-AgR-EDv, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 14/6/2016)
    Por fim, em relação à ofensa ao artigo 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente